Tribunal: TCU
Processo: 018.227/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13897/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Dinizette Alves da Cunha: 1. Processo TC- Processo 018.227/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Célia Regina da Costa Lima (XXX.226.407-XX); Célia Regina dos Santos (XXX.930.697-XX); Dinizette Alves da Cunha (XXX.491.667-XX); Kátia Regina de Castro Martins (XXX.564.102-XX); Maria Ligia Oliveira de Jesus (XXX.696.517-XX); Sandra Maria Lima Rodrigues (XXX.824.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que informe o último posto/graduação ocupado pelo instituidor Agostinho Carlos da Cunha, em razão da aparente incompatibilidade entre essa informação constante do formulário e-Pessoal 23002/2023 e o fundamento legal de sua inativação informado (promoção para a graduação superior, consoante art. 33 da Lei 2.370/1954).